Tribunal: TJBA
Processo: 8012755-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012755-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s): ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s):JEFERSON ALEX SALVIATO, ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS À COMPREENSÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária revisional de contrato de consórcio, sob o fundamento de que a alegação de abusividade foi apresentada de forma genérica e que o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi formulado somente após a citação. O Apelante argumenta que expôs com clareza os argumentos fáticos e jurídicos, bem como assevera que o pedido de conversão em perdas e danos consta na inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a petição inicial é inepta, por suposta ausência de fundamentação específica quanto à abusividade contratual e por ter formulado pedido de conversão apenas após a citação; e (ii) saber se os encargos previstos no contrato de consórcio são abusivos, a justificar revisão ou rescisão contratual, com devolução de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial expõe os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de revisão contratual, apontando a cobrança de juros capitalizados, taxa superior à média de mercado e encargos moratórios supostamente ilegais. Também vieram acompanhados os documentos essenciais, como contrato e extrato financeiro, possibilitando a defesa da parte contrária.

4. Consta, ainda, de forma expressa na petição inicial, o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com restituição de valores pagos.

5. Assim, a extinção do processo por inépcia da inicial foi indevida, devendo ser reformada para permitir a apreciação do mérito.

6. O feito está em condições de julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, §3º, I, do CPC.

7. No mérito, observa-se que o contrato firmado é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, cujos encargos — como taxa de administração, seguro e fundo de reserva — estão previstos na legislação e não se confundem com operações bancárias.

8. A alegação de cobrança indevida de juros remuneratórios e capitalização de juros não se sustenta, dado que tais encargos não são aplicáveis à modalidade contratual firmada entre as partes e nem há previsão nos documentos constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastando a extinção sem resolução do mérito, e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. Não há inépcia quando a petição inicial, ainda que sem precisão técnica absoluta, especifica os pontos controvertidos do contrato e viabiliza o exercício do contraditório, prevalecendo a primazia do julgamento de mérito sobre o rigor formal excessivo. 2. Os contratos de consórcio, regulados pela Lei nº 11.795/2008, não preveem a incidência de juros remuneratórios ou capitalização, sendo válidos os encargos pactuados conforme sua natureza. 3. Ausente prova de abusividade ou ilicitude, os pedidos de revisão ou rescisão contratual devem ser julgados improcedentes. ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §2º; 485, IV; 1.013, §3º, I; 98, §3º; 1.026, §2º. Lei nº 11.795/2008, arts. 27 e 28.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012755-58.2020.8.05.0080, em que figura como Apelante Paulo Robson Almeida de Oliveira e

Apelada Rodobens Administradora de Consórcio Ltda
,

acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso para rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e, com base no art. 1.013, §
3
º, I, CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator